Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702702-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELMARIO FEITOSA DA SILVA, ALVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ALVARO DE GOIS BARROS, ANA PAULA BEZERRA CARVALHO, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, CARLOS DE SOUZA LIMA, CLAUDIA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA, DEBORA MATTA SOUZA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS, FERNANDA ARRAIS LIMA, GILDO DE MORAES CAMPELO, GISELLE GOMES SOARES, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JOAO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JOAO PAULO MOZER DA CUNHA, JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO, JOSE NUNES BARBOSA JUNIOR, JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO NETO, KARLA KELLY DINIZ RODRIGUES, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LUCIANA DA PAIXAO FARIAS, MARCO SAMUEL DA MOTA ARAUJO, MARIA PAULA FREIRE CAMARGOS, MARLON LOPES PRATES, MESSIAS MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR, NAELIO DA SILVA SANTOS, RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, REGINA EDILA BEZERRA BARRETO, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROSELANE DE ARAUJO GOMES, VARLEY PIRES DA MATA, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, HIRAM MASCARENHAS MIGLIO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, GIOVANA PABLINE DOS SANTOS, QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o processamento do cumprimento de sentença, vez que transitado em julgado o acordão que julgou improcedente a ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em execução (ID 56466553), majorados em sede de recurso extraordinário (ID 72187290), mostrando-se formalmente adequado o pedido apresentado pelo Ministério Público, frente aos requisitos exigidos pelo art. 524, do CPC, e por não se vislumbrar, em uma primeira vista, excesso no valor apontado como devido. Nos termos do art. 523, do CPC, intimem-se os executados para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, por publicação oficial na pessoa de seu advogado (art. 513, §2o, I, do CPC), sob pena de sujeitarem-se à incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 523, §1o, do CPC). Advirtam-se os executados, ainda, que, findo o prazo para pagamento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, converto o depósito inicial da ação rescisória em multa, na forma do art. 968, II, do CPC, diante do trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido. Findo os prazos estabelecidos na presente decisão, com ou sem manifestação do executado, intime-se o Ministério Público para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive para especificar a destinação da parte que lhe cabe sobre o valor da conversão do deposito judicial em multa, observando e existência de litisconsórcio passivo com o Distrito Federal no curso da ação rescisória. Intimem-se, inclusive a procuradoria do Distrito Federal. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator